Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-45.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem, no processo, elementos suficientes para permitir a resolução do mérito da causa.
1.2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é assente o entendimento de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado (AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA).
1.3. O indeferimento da produção de prova testemunhal e do pedido de realização de nova prova pericial não configura hipótese cerceamento de defesa nos casos em que a dilação probatória pretendida pela parte se mostra desnecessária à solução do litígio.
2. O auxílio-acidente se consubstancia em benefício previdenciário de caráter indenizatório concedido ao segurado incapacitado para o trabalho, em decorrência de acidente de qualquer natureza, que resulte na diminuição permanente da capacidade laborativa em decorrência da consolidação das lesões apresentadas, na forma prevista no caput do artigo 86 da Lei no 8.213/1991.
3. Emergindo, da prova pericial produzida nos autos, a conclusão de que a lesões sofridas pelo autor em virtude de acidente de trabalho não resultaram em sequelas que reduziram a sua capacidade laboral, não há como ser reconhecido o direito à percepção de auxílio- acidente.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.